Tribunal: TJDFT
Processo: 0714050-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0714050-23.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: BIANCA FREITAS CAVALCANTI RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo, do Agravo em Recurso Especial interposto em favor da agravante BIANCA FREITAS CAVALCANTI, distribuído sob o n. 1.810.157/DF (ID 23975950 – págs. 03/06) determino o arquivamento do presente recurso, com as cautelas necessárias. P. R. I. Brasília/DF, 24 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator